Tribunal: TJDFT
Processo: 0748460-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748460-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700581-67.2021.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de LEURIMAR DE SOUZA DUTRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253035570 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, sob o fundamento de que o SISBAJUD já engloba as instituições financeiras e as entidades abertas de previdência privada, sendo desnecessária a duplicidade de diligências. Em suas razões recursais (ID 78040355), o agravante sustenta que que a diligência é legítima e necessária diante do insucesso na localização de bens penhoráveis e da inexistência de alternativas eficazes para satisfação do crédito exequendo. Argumenta que os valores mantidos em planos de previdência privada não gozam de impenhorabilidade absoluta, pois constituem investimentos que podem ser resgatados a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001. Defende que a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg como medida excepcional e proporcional, quando esgotadas as diligências típicas de localização de bens. Ressalta que o indeferimento de tal providência viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, além de frustrar o direito do credor e favorecer a inadimplência. Ao final, postula a concessão de tutela recursal antecipada, a fim de que seja determinado o envio imediato de ofícios à SUSEP e à CNseg, para localização de bens e valores vinculados ao executado. No mérito, requer o provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo juntado no ID 78042925. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em aferir se há utilidade processual no envio de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, no intuito de averiguar a existência de valores associados a seguros e títulos de capitalização pertencentes ao agravado. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Efetivamente, a doutrina e a jurisprudência não divergem quanto a obrigação da parte credora em indicar bens do devedor passiveis de penhora. Não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo e que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente em face das informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõem a colaboração do Magistrado quando a medida requerida e adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, e possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, restem adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida somente se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens da parte devedora, requisito este que se verifica presente nos autos. A Superintendência de Seguros Privados é autarquia (v)inculada ao Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Por sua vez, a Confederação Nacional das Seguradoras é (u)ma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. A expedição de ofícios a SUSEP e à CNseg e plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois, apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário — SISBAJUD (modalidade teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e SNIPER (IDs 119092433, 131381245, 224642149, 225356532, 233525708, 233525717, 248972042, origem) —, verifica-se que não foram frutíferas ao adimplemento da dívida. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questões análogas, adotou igual entendimento sobre a possibilidade de se oficiar às referidas instituições para localização de bens do devedor, consoante pode ser verificado dos seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos e entidades (BM&amp;F Bovespa, CETIP, CVM, CNseg, SUSEP, PREVIC, Receita Federal, Banco Central e INSS), em sede de execução de título extrajudicial, com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado. O agravante alega necessidade da medida para assegurar o adimplemento da dívida, diante do esgotamento das diligências realizadas por meio de sistemas judiciais disponíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ineficácia dos meios tradicionais de localização de bens, é cabível a expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades financeiras, como medida subsidiária destinada a garantir a efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das decisões, inclusive nas ações que envolvem obrigações pecuniárias. 4. O credor tem a obrigação de indicar bens penhoráveis, mas a dificuldade na localização de bens justifica a colaboração judicial quando a medida é adequada, razoável e busca a efetividade do processo executivo. 5. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos como SUSEP, PREVIC, CNSEG, BM&amp;F Bovespa, CETIP, CVM e INSS, como instrumento complementar de localização de ativos, desde que esgotadas as diligências eletrônicas usuais. 6. A medida requerida é proporcional e atende ao princípio da cooperação, promovendo a efetividade da execução, sem violar direitos fundamentais. 7. O princípio da cooperação impõe ao Judiciário postura proativa na busca de efetividade da tutela executiva, especialmente quando a parte exequente demonstra diligência na persecução do crédito e há resistência do devedor em adimplir a obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O esgotamento dos meios ordinários de localização de bens justifica a adoção de medidas excepcionais de pesquisa patrimonial, inclusive mediante expedição de ofícios a órgãos e entidades financeiras, com base no princípio da cooperação e no poder geral de efetivação conferido ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC. 2. A expedição de ofícios não acarreta constrição automática, sendo cabível posterior análise judicial sobre a possibilidade de penhora dos bens eventualmente localizados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797 e 833; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930935, 0726912-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1796854, 0740555-46.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL; TJDFT, Acórdão 1670340, 0739466-22.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL. (Acórdão 2016241, 0707956-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. POSSIBILIDADE. VIAS ORDINÁRIAS. ESGOTAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, detendo acesso a informações relevantes sobre essas atividades. Apesar de protegidos por sigilo, tais dados podem ser requisitados por meio de decisão judicial. 5. Esgotadas as vias ordinárias, a expedição de ofício à SUSEP mostra-se proporcional e em conformidade com o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao Magistrado, o dever de atuar de forma colaborativa na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2006504, 0711217-56.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, reputa-se razoável a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, celeridade processual e satisfação do crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1848288, 0747762-96.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) — grifo nosso Registre-se que, em análise dos autos originários, não obstante tenha sido determinada a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor, aguarda-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0736750-51.2024.8.07.0000. Ademais, não houve qualquer manifestação do agravado a indicar a intenção de pagamento da dívida exequenda. Conclui-se, portanto, a par do princípio da cooperação, não haver qualquer impedimento para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de que sejam obtidas informações sobre a existência de bens ou direitos em nome do executado. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados — SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg, no intuito de averiguar a existência de valores associados a seguros e títulos de capitalização pertencentes ao agravado. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:28:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora